Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-80.2020.8.11.0022
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000010-80.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.818.621-53 (APELANTE), LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GEISIANE RODRIGUES CANDIDO - CPF: 051.290.051-55 (APELADO), DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 275.152.301-34 (APELADO), RONALDO ROZENDO DA SILVA - CPF: 226.846.464-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso de Apelação Criminal nº
1000010-80.2020.8.11.0022.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta.

Apelante: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – ART. 331 CP - SENTENÇA CONDENATORIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN CONCRETO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O prazo prescricional dos crimes que a pena e apenas de multa conforme o art. 114, inciso I, do Código Penal é de 02 (dois) anos.

2.

Tendo o fato ocorrido em 17/07/2019 e a denúncia recebida em 12/08/2022, portanto, transcorreu o prazo prescricional.

3.

Extingue-se a punibilidade, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu, visando reformar a sentença que o condenou a PENA DE MULTA, fixando em 10 (dez) dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito, fixado em um do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme dispõe o artigo 49, §1º, do Código Penal, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença, para que seja absolvido de tais acusações.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso conforme id de nº 196599664.

Em sessão de julgamento o representante ministerial ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência que versa sobre a suposta prática de crime de desacato (art. 331 do CP).

Como se sabe, o prazo prescricional dos delitos com pena

apenas de multa conforme o art. 114, inciso I, do Código Penal é de 02 (dois) anos.

O fato ocorreu em 17/07/2019 e a denúncia foi recebida em 12/08/2022, assim, considerando que o art. 114, inciso I, do Código Penal prevê que a pena (multa) atribuída ao agente prescreve em 02 (dois) anos, tem-se que pela inércia e ineficiência do Estado em agir dentro do período máximo que lhe é facultado pelo ordenamento jurídico nacional, perdeu este a pretensão punitiva que lhe cabia, pois entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia transcorreram mais de dois anos.

Dessa forma, imperioso reconhecer a extinção de punibilidade do recorrente, posto que ultrapassado o lapso temporal de 02 (dois) anos, previsto no art. 114, inc. I, do Código Penal, para o reconhecimento da prescrição em se tratando de condenação em pena exclusivamente de multa.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - EXPOR À VENDA MERCADORIA IMPRÓPRIA AO CONSUMO – ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990 -

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA - RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 114, inciso I, e 110, todos do Código Penal”.
(N.U 0002016-49.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).(destaquei)

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
pela prescrição, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024